Tribunal: TJMT
Processo: 1020010-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020010-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 073.694.561-02 (PACIENTE), GABRIEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 074.681.261-27 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, AGRESSÕES E CAUTLARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS; SUBSIDIARIAMENTE, OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS CAUTELARES – ILEGALIDADE DAS PROVAS – USUÁRIO PRESO COM DROGAS, INFORMAÇÕES DO LOCAL E VISUALIZAÇÃO DE PILHA DE DROGAS PELA PORTA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – ELEMENTOS IDÔNEOS – ILEGALIDADE – NÃO RECONHECIDA – CUSTÓDIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGAS, QUANTIDADE E REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – POSIÇÃO DO STJ – ARESTO DO TJMT – AGRESSÕES FISICAS – PRISÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – INFRAÇÃO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PRÓPRIO NÃO TORNA ILEGAL A SEGREGAÇÃO – ARESTOS DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES CONCEDIDAS EM OUTRA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento de que as circunstâncias concretas da apreensão são elementos idôneos
“a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de droga [...] e mitigar a violação de domicílio”
, consoante recente entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 746.447/SP)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, a apreensão de substâncias entorpecentes no local, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita (STJ, AgRg no HC 549.157/RS)

A quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [dezesseis quilos de maconha e dois quilos de pasta-base de cocaína], com relevante valor comercial, passível de ser estimado em R$40.000,00 (quarenta mil reais) a maconha e R$32.000 (trinta e dois mil reais) a pasta-base de cocaína, segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), somados

à reiteração delitiva autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 155.050/RJ - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.12.2021; STJ, HC 429486/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.12.2018).

A alegada irregularidade da constrição pelas supostas “agressões
físicas”,
cometido pelos agentes públicos, no momento da prisão, não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar, a qual foi devidamente analisada pelo Juízo singular na audiência de custódia, que converteu o flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública [quantidade/diversidade das drogas e a reiteração delitiva] (TJMT, N.U 1005521-91.2021.8.11.0000).

“[...] O argumento de que o paciente sofreu atos de tortura praticados pelos policiais que o prenderam [...] revela a possibilidade de cometimento de infração criminal por agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, que deve ser instaurado na instância competente.”
(HC nº 1016785-42.2020.8.11.0000)

O suposto cometimento de novo delito, após obter liberdade provisória em ação diversa, recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1020010-02.2022.8.11.0000
- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DRª. LAYSA BITENCOURT PEREIRA – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO

GABRIEL DOS SANTOS LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO e GABRIEL DOS SANTOS LIMA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1010312-46.2022.8.11.0040), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ter cometido, em tese, tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas oriundas da busca domiciliar seriam nulas porque não foram precedidas de mandado judicial e/ou autorização; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) seria ilegal a constrição cautelar dos pacientes por sofrerem
“agressões físicas”
dos policias militares; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 145763188), com documentos (ID 145763189/145763189).

O pedido liminar foi indeferido (ID 146542677).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

Habeas corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Sustentada nulidade da violação de domicílio e consequente ilegalidade da prisão - improcedência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado – 2. Alegação de que o paciente foi torturado por policiais - inviabilidade - matéria que demanda aprofundada análise de provas - via eleita inadequada – 3. Pretendida nulidade do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente – inocorrência – documento confeccionado segundo os ditames legais – ademais, tem-se que referido laudo é mera peça informativa, superficial, que pode ser oportunamente contrariada, sendo o seu objetivo embasar a lavratura do auto de prisão em flagrante e o oferecimento de denúncia – 4. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 5. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência - decisão arrimada na garantia da ordem pública frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa – quantidade expressiva e variedade de substâncias entorpecente - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 6. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 150069184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 2.10.2022 e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
No que tange a nulidade do flagrante, por ingresso sem mandado de prisão, registre-se que por se tratar de crime permanente ocorrendo às escâncaras, à vista dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, após denúncia de usuário, conformando aquilo que já se suspeitava depois de expedição de alvará de soltura, poucos dias antes, em favor dos ora indiciados, não há que se falar em ilegalidade, no caso em concreto, do ingresso dos policiais no local em que o material ilícito foi apreendido. [...]

No caso, portanto, não se vislumbra qualquer desrespeito ao que foi decidido pela Suprema Corte no RE 603.616/TO, de maneira que a tese ventilada pela defesa, de que a materialidade dos crimes sob análise estaria esvaziada, em razão de ilegalidade, resta superada.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão da autuada, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito, bem como se encontra legal e cabível o arbitramento de fiança pela autoridade policial, nos termos do artigo 322, do Código de Processo Penal. Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado. [...]

De outro vértice, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista o histórico de antecedentes que se nota em consulta ao sistema PJE, em que se vislumbra registros de procedimentos penais em curso, justamente por tráfico de drogas (proc. n. 1006181- 28.2022.811.0040), sendo que se nota alvará de soltura expedido em favor do ora autuado Gabriel dos Santos Lima em 25/08/22 , havendo portanto, risco social que necessita ser contido.

Aliás, no procedimento de n.1006181-28.2022.811.0040, um inquérito policial investiga ambos ora indiciados por tráfico de drogas, sendo que ambos foram soltos por decisão do juízo da Primeira Vara Criminal proferida em 24/08/22.

Ou seja, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter a perpetuação e reiteiração delitiva dos indiciados, que parece terem se associados de forma permanente na conduta criminosa em destaque. [...]

Ademais, A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado 30, do e. TJ/MT), como também, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n.25 do e. TJ/MT). III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 312, para a garantia da ordem pública, e 313, II, ambos do CPP, diante do registro de condenação e procedimento de unificação de penas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO e GABRIEL DOS SANTOS LIMA, com qualificação nos autos.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - Pje NU 1010312-46.2022.8.11.0040)

Pois bem.

Extraem-se das narrativas
dos policiais militares [Rodinei de Souza Ribeiro e Rafael Diniz Soares] que: 1) durante uma abordagem no
“bar de esquina com a rua são Francisco de Assis”
, um rapaz de casaco azul tentou fugir ao avistar a viatura policial, porém, conseguiram abordá-lo e constataram tratar-se do adolescente Natanael Marques da Silva; 2) na busca pessoal, encontraram, em seu bolso, uma porção de maconha e uma de pasta-base de cocaína, além de R$ 100,00 (cem reais); 3) durante a
“entrevista técnica”
, o menor apreendido [Natanael Marques da Silva] relatou que
“pegou as drogas com dois homens faccionados ao comando vermelho”
, conhecidos como
“GABRIEL E EDERSON”
, residentes em uma kitnet na rua Santa Catarina de Alexandria, bairro Parque Universitário, verbalizando, inclusive, que haveria
“muita droga no local”
; 4) no local indicado por Natanael Marques da Silva [adolescente apreendido com drogas], visualizaram pela porta aberta da
“segunda kitnet um homem deitado no sofá e um deitado no colchão”
, os pacientes
EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO e GABRIEL DOS SANTOS LIMA com
uma
“pilha de tabletes maconha”
; 5)
foram localizadas dentro da kitnet 26 (vinte e seis) tabletes de maconha, 2 (dois) tabletes de basta-base de cocaína, mais 5 (cinco) “pedaços” de pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e 5 (cinco) rolos de papel filme
(Pje NU
1010312-46.2022.8.11.0040
).

No caso, a busca e apreensão domiciliar foi precedida da abordagem de usuário [Natanael Marques da Silva], que indicou onde e com quem adquiriu a droga, e de diligência [constatação do local], sendo possível confirmar pela porta aberta da kitnet [imóvel “
conjugado [...] com apenas um cômodo, que une o quarto e a cozinha, além do banheiro, separado.
” -
https://imoveis.estadao.com.br/noticias/kitnet
] grande quantidade e variedade de drogas - 16kg (dezesseis quilos) de maconha e 2kg (dois quilos) de pasta-base de cocaína.

O c. STJ firmou entendimento de que as circunstâncias concretas da apreensão são elementos idôneos
“a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de droga [...] e mitigar a violação de domicílio”
(AgRg no HC n. 746.447/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do Tjdft – 9.8.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, a apreensão de substâncias entorpecentes no local, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas
à comercialização ilícita (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

Desse modo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em tráfico de drogas, extraído das apreensões
de aproximadamente 16kg (dezesseis quilos) de maconha e 2kg (dois quilos) de pasta-base de cocaína e de apetrechos [balança de precisão e 5 (cinco) rolos de plástico filme], bem como na reiteração delitiva, “
eis que ambos respondem as ações penais de PJE 1005367-16.2022.8.11.0040 e 1006181- 28.2022.8.11.0040.”

.

Com efeito, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [dezesseis quilos de maconha e dois quilos de pasta-base de cocaína], com relevante valor comercial, passível de ser estimado em
R$40.000,00 (quarenta mil reais)
a maconha e
R$32.000 (trinta e dois mil reais)
a pasta-base de cocaína, segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), os apetrechos [balança de precisão e rolos de plástico filme], somados à reiteração delitiva autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 155.050/RJ - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.12.2021; STJ, HC 429486/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.12.2018).

Logo, o ato constritivo possui fundamentação idônea.

Em sua vez, a alegada irregularidade da constrição por supostas “agressões
físicas”
cometidas pelos agentes públicos, no momento da prisão, não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar, analisada pelo Juízo singular na audiência de custódia, que converteu o flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública [quantidade/diversidade das drogas e a reiteração delitiva] (TJMT, N.U 1005521-91.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal 7.5.2021).

Noutro giro, essa situação fática [agressões físicas] constitui infração criminal e possível de responsabilização criminal dos agentes públicos que participaram da prisão em flagrante do paciente, mas não caracteriza fundamento para invalidar o decreto preventivo (HC nº 1016785-42.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 23.9.2020).

Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Em relação as medidas cautelares alternativas, os pacientes respondem a ação penal por tráfico de drogas, sendo que foi concedida liberdade provisória em 24.8.2022 “
mediante obrigação de:
a)
proibição de se ausentar da Comarca sem comunicar o Juízo;
b)
não se envolver em novos crimes;
c)
comunicação de qualquer alteração de endereço”
(PJe 1006181-28.2022.8.11.0040).

O cometimento de novo delito, após obter liberdade provisória em ação diversa, recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021).

Portanto,
a substituição se mostra inadequada/insuficiente para
preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022